Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722885-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA CELESTE ARAUJO, THAYGUER MIRANDA DE ALCANTARA DESPACHO O agravante-autor pede a expedição do mandado de imissão de posse (id. 39896128), nos termos da r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência (id. .37242396), e que foi confirmada pelo acórdão (id. 39856804). O presente recurso, após o trânsito em julgado, será arquivado, na forma regimental. Desse modo, o pedido de expedição do mandado deverá ser formulado pelo agravante-autor perante o Juízo a quo, onde a ação de imissão de posse terá regular prosseguimento. Portanto, nada a prover neste recurso. Brasília - DF, 3 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora